Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Vistos e etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IMACULADA CONCEICAO PEREIRA GASPAR contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, proc. 0700961-96.2022.8.07.0020, movida contra JOSE NETO PEREIRA LIMA, por meio da qual o juiz, acolhendo preliminar suscitada em contestação, declarou-se incompetente para processar e julgar a demanda, declinando de sua competência para o Juízo Cível do Município de Águas Lindas de Goiás – GO, in verbis: “Trata-se de Ação de Conhecimento, movida por IMACULADA CONCEIÇÃO PEREIRA OLIVEIRA, em desfavor de JOSE NETO PEREIRA LIMA, com a qual pretende a parte autora compelir a parte requerida ao pagamento de valores que lhe seriam devidos a título de honorários advocatícios. Citada, a parte requerida apresentou contestação, na qual alegou, preliminarmente, a incompetência do Juízo para o processamento e julgamento do feito, tendo, ainda, arguido outras questões preliminares e deduzido defesa quanto ao mérito da ação. Houve réplica. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. Na hipótese dos autos, entendo que a preliminar de incompetência territorial deve ser acolhida. Isso porque, a ação versa sobre direito pessoal, de modo que, em regra, deve ser processada e julgada no foro do domicílio do réu. No caso, a competência é relativa, tendo a parte ré arguido a incompetência do Juízo em sua contestação, evitando, dessa forma, sua prorrogação. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DOS RÉUS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de demanda fundada em direito pessoal, o critério de competência é de natureza territorial e, portanto, relativa, atraindo a regra geral inserta no art. 46 do Código de Processo Civil, segundo a qual, o domicílio do réu, em regra, é o foro competente para dirimir a controvérsia. 2. Recurso não provido. Unânime.” (Acórdão 1250108, 07049236120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 1/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DO RÉU. REGRA GERAL. RELAÇÃO DE NATUREZA DE DIREITO PESSOAL. FORO DE ELEIÇÃO. NÃO PREVALÊNCIA. 1. A competência para processar e julgar ação monitória aparelhada em cheque prescrito é do foro de domicílio do réu, pois, com a perda da ineficácia executiva do título, remanesce a obrigação de direito pessoal, sendo de rigor a incidência da regra geral prevista no art. 46 do CPC/15. 2. Com a prescrição do título executivo, as regras pactuadas na relação jurídica fundamental são irrelevantes para a definição do foro competente para dirimir as controvérsias do contrato, motivo pelo qual não prevalece o foro de eleição definido pelas partes contratantes. 3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo Suscitado.” (Acórdão 1293453, 07397535320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, , Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO DEVEDOR. LEI DO CHEQUE AFASTADA. ENDOSSO EM BRANCO. TÍTULO AO PORTADOR. LEGITIMIDADE ATIVA DO POSSUIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. ÔNUS DA PROVA DA EMBARGANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A competência para processar e julgar ação monitória, baseada em cheque prescrito, é o foro do domicílio do devedor (art. 49/CPC), em detrimento do foro estabelecido pelo 2o, inc. I, da Lei 7.357/85 (Lei do Cheque). 2. O endosso em branco torna o cheque ao portador. Portanto, seu possuidor tem legitimidade para cobrar o valor estampado na cártula através da ação monitório. 3. O credor não precisa mencionar na petição inicial ou comprovar a causa debendi no curso da ação (Súmula 531 do STJ). 4. É possível que o devedor, por meio de embargos, discuta a validade do negócio jurídico que deu origem à emissão do título de crédito, cabendo-lhe ainda a prova de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do credor. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” (Acórdão 1274206, 07311600320188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 5/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Veja-se que ainda que a parte autora defenda em sua réplica à contestação a incidência do disposto no artigo 53, III, “d”, do Código de Processo Civil à espécie, a fim de demonstrar a competência deste Juízo para o processamento e julgamento do feito, a incidência do referido dispositivo legal também provocaria o deslocamento da competência para o foro do domicílio da parte ré. O regramento em questão estabelece como competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação que lhe exigir o cumprimento. No caso, a obrigação que a parte autora está a exigir o cumprimento é o pagamento de honorários, decorrentes de serviços advocatícios supostamente prestados à parte ré. A parte autora não trouxe aos autos qualquer termo de contrato, informando que essa contratação teria se dado de maneira verbal. Em se tratando do local do pagamento, o artigo 327 do Código Civil estabelece que, salvo disposição em contrário convencionada entre as partes, o pagamento deve ocorrer no foro do domicílio do devedor, que, no caso, é o Município de Águas Lindas de Goiás – GO. Assim, com a devia vênia, seja pela incidência do disposto no artigo 46 do CPC e/ou pelo disposto no artigo 53, III, “d”, do CPC, a ação deve ser processada no domicílio da parte ré, já que lá é o local onde a obrigação que ora está a requerente a exigir o cumprimento deve/deveria ser adimplida. DISPOSITIVO Em face do exposto, com base nos artigos 46, 53, III, “d” e 64, § 3o, todos do Código de Processo Civil, bem como considerando o disposto no artigo 327 do Código Civil, acolho a exceção de incompetência relativa deduzida pela parte ré em contestação, de modo que determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás – GO, que é o foro do domicílio da parte ré, bem como do local onde a obrigação objeto da ação deve/deveria ser cumprida.” Em suas razões recursais, o Agravante alega que o Juízo a quo é competente, pois ao caso aplica-se a regra do artigo 53, III, d, do CPC. Esclarece que ação cinge-se ao pedido de arbitramento de honorários e a prova do direito encontra-se no mandato outorgado pelo Agravado juntado aos autos, de modo que laborou em equivoco o juízo de piso ao entender que se tratava de cobrança ou execução de honorários, onde realmente o CPC define o local onde se deve promover a ação. Invoca a incidência do art. 658, parágrafo único, do CPC. Pede, assim, em liminar, que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, reformada a decisão a fim de que mantida a competência do Juízo de Brasília. Sem preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça. Decisão agravada acostada aos autos. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça à Agravante com efeitos apenas para este recurso, tendo em vista a ausência de exame do pedido na instância de origem. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há verossimilhança nas alegações da Agravante, como será demonstrado. Com efeito, cuida-se de ação titulada de arbitramento de honorários advocatícios, mas que corresponde, em verdade, em ação de cobrança de honorários arbitrados verbalmente em 10% do valor da causa, como consta expressamente na petição inicial juntada à fl. 33/34 destes autos eletrônicos. Tratando-se, pois, hipótese de direito obrigacional, cuja competência é de natureza relativa e definida nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, segundo o qual o foro competente é o do domicílio do réu. Ainda sobre a norma processual que define a competência, tal como observou com propriedade o magistrado a quo, mesmo que a parte autora defenda a incidência do artigo 53, III, “d”, do Código de Processo Civil, que estabelece o foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação que lhe exigir o cumprimento, também nesse caso o foro legal competente será o domicílio do réu, pois a obrigação que a Autora/Agravante é o pagamento de honorários decorrentes de serviços advocatícios supostamente prestados à parte ré. E nesse particular merece destaque o trecho da decisão agravada que bem esclarece que “a parte autora não trouxe aos autos qualquer termo de contrato, informando que essa contratação teria se dado de maneira verbal. Em se tratando do local do pagamento, o artigo 327 do Código Civil estabelece que, salvo disposição em contrário convencionada entre as partes, o pagamento deve ocorrer no foro do domicílio do devedor, que, no caso, é o Município de Águas Lindas de Goiás – GO”. Definida a competência territorial prevista na legislação, e cuidando-se de competência relativa, e não absoluta, ajuizada a ação em foro diverso, é facultado ao Réu/Agravado argúi exceção de incompetência em sede de contestação, requerendo o declínio da competência para o Juízo de competência legal, sob pena de ser prorrogada, conforme disposto nos artigos 64 e 65 também do CPC/2015, situação que ocorreu nos autos. Nesse sentido, colaciono aresto desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZ NATURAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. MODIFICAÇÃO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente, cabendo à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. A competência, ao tratar-se de competência territorial, pode ser modificada em razão da provocação da parte contrária, por meio de preliminar de defesa, ou pelo Ministério Público, nas causas que atuar. Arts. 64 e 65, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. O foro competente para conhecer ações de reparação de dano é o do lugar do ato ou fato. Art. 53, inc. IV, alínea a, do Código de Processo Civil. 4. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante. (Acórdão 1398530, 07385667320218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nessas condições, em sede de cognição sumária, tenho que a decisão agravada foi proferida de acordo com a legislação e a jurisprudência desta Corte, de modo que deve ser mantida ao menos até o julgado final pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contra-arrazoar, nos termos do artigo 1.019, II do CPC. Brasília, 24 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator